Tribunal: CARF
Processo: 10665.720319/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720319/2011-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.016 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
EUSTÁQUIO BARRETO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2009, ano-calendário
2008, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 04/01/2011, de fls. 04/07.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1)Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
18.005,14
2) Omissão de Rendimentos Apurada
23.292,38
3)Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
41.297,52
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720319/2011-56
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.016 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720319/2011-56

4) Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a R$ 12.194,86)
8.259,50
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
33.038,02
6) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
2.499,52
7)Total de Imposto Pago Declarado
751,65
8) Glosa de Imposto Pago
0,00
9) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
0,00
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6-7+8-9)
1.747,87
11) Imposto a Restituir Declarado
751,65
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Imposto Suplementar
1.747,87
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter atendido à intimação
até a presente data, procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a seguir descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 23.292,38, conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto devido,
foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 0,00.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
inform. em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
inform.
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
00.360.305/0001-04 –
CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL

300.669.806-15
25.007,10
18.005,14
7.001,96
750,21
750,21
0,00
29.979.036/0001-40 –
INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL

300.669.806-15
16.290,42
0,00
16.290,42
1,44
1,44
0,00
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/03, alegando, em breve
síntese, que:
- recebeu, no ano de 2008, uma renda proveniente de ação judicial de revisão de
benefício previdenciário. É aposentado por invalidez, moléstia grave, e no ano-
calendário 2008 deixou de declarar tais rendimentos por imperícia;
- em virtude de sua aposentadoria precoce, em razão de doença grave, foi aposentado
por invalidez com a concessão do benefício em 01/12/1995. Não foi orientado a entrar
com pedido de isenção do Imposto de Renda e foi tributado durante o período;
- por meio da intimação fiscal é que tomou conhecimento da isenção. Tem o direito de
gozar da isenção do imposto de renda, com base na legislação, mediante laudo pericial
emitido por autoridade competente;
- está providenciando o laudo pericial, assim como o desarquivamento do processo
judicial para juntar cópia dos cálculos judiciais. Devido à morosidade da emissão do
laudo e do desarquivamento do processo, solicita, para comprovar a isenção, a juntada
de tais documentos posteriormente;
- anexa documentos e solicita análise da impugnação apresentada.
Termo Circunstanciado e Despacho Decisório
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.016 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720319/2011-56

Na fl. 19 há Termo Circunstanciado lavrado na Delegacia da Receita Federal em
Divinópolis/MG, em que se verifica:
- o contribuinte alegou que os rendimentos considerados omissos são isentos por
moléstia grave, porém, não anexou à impugnação laudo médico oficial que
comprovasse que, no ano de 2008, já era detentor da doença. Os documentos
apresentados comprovam apenas que o contribuinte obteve o reconhecimento da isenção
junto ao INSS no ano de 2011;
- desse modo, concluiu-se pela manutenção da exigência contida na Notificação de
Lançamento no. 2009/030446455974686.
Consta na fl. 20 Despacho Decisório no. 736, de 03/09/2014, em que se verifica que foi
deferida a proposta de manutenção da exigência constante na presente Notificação de
Lançamento.
O contribuinte foi cientificado em 09/09/2014, fl. 23, do Termo Circunstanciado e
Despacho Decisório, fls. 19/20, e apresentou contestação, fls. 25/27, anexando
documentos, fls. 28/35, em que alega, em breve síntese:
- foi aposentado por moléstia grave, no ano de 1995, fato reconhecido pelo INSS desde
a entrada do pedido de aposentadoria por invalidez;
- o próprio INSS deveria ter implantado a isenção do imposto de renda, desde o
primeiro momento em que se iniciou o processo de aposentadoria, pois a enfermidade
que o levou à aposentadoria se enquadra no inciso XIV, do art. 6o. da Lei 7.713/88,
conforme decisões julgadas;
- o fato da isenção do imposto de renda ser reconhecida apenas no ano de 2011 foi mero
reconhecimento burocrático, pois o enquadramento de isenção se dá a partir da data da
comprovação da doença, ou seja, do diagnóstico médico, e não da emissão do laudo
oficial;
- é fato que o INSS só reconheceu a isenção em 2011, mas o contribuinte já fazia jus à
isenção desde 1995, ano em que se iniciou a enfermidade constante dos laudos médicos
apresentados ao INSS;
- cabe à Receita Federal reconhecer que a isenção não ocorreu a partir da data de
protocolização do pedido de isenção, mas sim do início da enfermidade: ano de 1995;
- a Lei 7.713 diz que o direito à isenção se inicia na data em que o contribuinte contraiu
a enfermidade e, neste caso, tanto o órgão do serviço médico oficial quanto a Receita
estão julgando o direito à isenção pela data do pedido de seu reconhecimento;
- anexa cópias de laudos médicos e da carta de concessão/memória de cálculo da
aposentadoria; solicita a isenção do imposto de renda.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/06/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 25/07/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.016 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720319/2011-56

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

O contribuinte foi cientificado da Notificação de Lançamento em 13/01/2011, fl. 11, e
apresentou impugnação tempestiva em 08/02/2011, fl. 02, que atende aos requisitos de
admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim,
dela tomo conhecimento.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
A Fiscalização lançou a omissão de rendimentos abaixo:
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
inform. em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
inform.
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
00.360.305/0001-04 –
CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL

300.669.806-15
25.007,10
18.005,14
7.001,96
750,21
750,21
0,00
29.979.036/0001-40 –
INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL

300.669.806-15
16.290,42
0,00
16.290,42
1,44
1,44
0,00
Na DIRPF/2009 o contribuinte informou:
NI Fonte Pagadora
Recebidos PJ Previdência Oficial Imposto Retido
Beneficiário Titular 300.669.806-15

00.360.305/0001-04
18.005,14
0,00
750,21
29.979.036/0001-40
0,00
0,00
1,44
No campo “Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis”, o contribuinte informou:
06. Pensão, Aposentadoria ou Reforma por Moléstia Grave 16.290,42
Na peça impugnatória, constata-se que o contribuinte insurge-se em relação aos
seguintes lançamentos: Instituto Nacional do Seguro Social, no valor de R$ 16.290,42,
alegando tratar-se de rendimentos de aposentadoria por moléstia grave, e, Caixa
Econômica Federal, no valor de R$ 7.001,96, informando que recebeu em 2008
rendimentos oriundos de acão judicial de revisão de benefício previdenciário.
Ressalte-se que, em relação aos rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal,
informa na peça impugnatória, protocolada em 08/02/2011, que estava solicitando o
desarquivamento do processo judicial para juntar cópia dos cálculos. Nos autos não
constam tais documentos.
Desse modo, a análise da impugnação do contribuinte será realizada nos rendimentos
recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social, considerando que o contribuinte não
trouxe documentos referentes à citada ação judicial que permitiu o recebimento de
rendimentos por meio da Caixa Econômica Federal.
No que concerne aos rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social
também informou, na data da protocolização da impugnação, 08/02/2011, que estava
providenciando o laudo pericial. Tal laudo não foi juntado ao presente processo.
A isenção dos proventos de aposentadoria e reforma percebidos por portadores de
moléstias graves encontra amparo no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.016 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720319/2011-56

22/12/1.988, com nova redação dada pelo art. 1o. da Lei no. 11.052, de 29/12/2004,
ficando assim regulamentada a questão:
Lei no 7.713/1.988
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos recebidos por
pessoas físicas:
......
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em
serviço, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados
da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de
imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo
que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250 de 26/12/1995 veio a
exigir, a partir de 1o de janeiro de 1.996, para reconhecimento de novas isenções, que a
doença fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como se verifica na
transcrição do texto legal que se segue:
Lei no 9.250/1.995
“Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1.996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”
A Instrução Normativa SRF no 25, de 29/04/1996, tendo em vista as novas disposições
introduzidas pela Lei no 9.250/1.995, estabeleceu em seu art. 5o, parágrafo 2o, que:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
(Aids) e fibrose cística (mucoviscidose);
(...)
XXXV - quantia recebida a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for
portador das doenças relacionadas no inciso XII deste artigo, exceto as decorrentes de
moléstia profissional;
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
O Ato Declaratório Normativo COSIT no 10 de 16/05/1996, veio declarar que, em face
de dúvidas suscitadas quanto à interpretação e aplicação do disposto na IN 25/1996
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.016 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720319/2011-56

sobre a concessão da isenção de portadores de moléstia grave, a data inicial para o gozo
do benefício seria a data em que a doença foi contraída, quando especificada no laudo
pericial.
Pelos dispositivos acima transcritos, para que o contribuinte tenha direito à isenção
pleiteada são necessárias duas condições concomitantes: uma a de que os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão, e outra a de que seja portador de
uma das doenças previstas no texto legal.
De acordo com o exposto anteriormente, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Esclareça-se, ainda, que a Solução de Consulta Interna no. 11 – Cosit, de 28/06/2012,
dispõe:
. a comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim
entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da
profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios. O(s) médico(s) responsável(is) pela emissão do
laudo não necessita(m) de especialização na área considerada para perícia, devendo
possuir conhecimentos na identificação da moléstia grave prevista no inciso XIV do art.
6o. da Lei no. 7.713, de 1988, ou seja, que o profissional tenha condições de esclarecer
a existência ou não da moléstia grave;
. o médico legalmente habilitado ao exercício da profissão de medicina, integrante de
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
pode exercer as atividades periciais, independentemente se investido ou não na função
de perito, observadas a legislação e as normas internas específicas de cada ente.
Ainda, no que tange à eficácia do laudo pericial, em seu item 10, estabeleceu que o
documento deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
I – o órgão emissor;
II – a qualificação do portador da moléstia;
III – o diagnóstico da moléstia, compreendendo:
a) a descrição;
b) o código correspondendo à Classificação Estatística Internacional de Doenças e de
Problemas Relacionados à Saúde – Décima Revisão (CID –10);
c) os elementos que o fundamentaram;
d) a data em que a pessoa física é considerada portadora de moléstia grave, nos casos
constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo;
IV – caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao
fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e
V – o nome completo, a assinatura, o no. de inscrição no Conselho Regional de
Medicina (CRM), o no. de registro no órgão público e a qualificação do (s) profissional
(is) do serviço médico oficial responsável (is) pela emissão do laudo pericial.
Com a impugnação, o contribuinte apresentou cópia de:
- comunicação da Agência da Previdência Social em Divinópolis/MG ao contribuinte,
datada de 05/01/2012, fl. 14, que contém o seguinte texto:
Informamos que, conforme parecer da Seção de Saúde do Trabalhador – SST, da
Gerência Executiva do INSS em Divinópolis (cópia anexa), o benefício no.
102.294.461-1, do qual V.Sa. é titular, está isento do Imposto de Renda, em virtude de
enquandramento na Lei 7.713/88.
- comunicação ao contribuinte da Seção de Saúde do Trabalhador – SST/GEX/DIV
11.423, da Previdência Social, de 24/10/2010, fl. 15, em que é transcrito o art. 6o.,
inciso XIV, da Lei no. 7.713, de 22/12/1988, e ainda consta o seguinte parágrafo:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.016 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720319/2011-56

A análise do laudo do Serviço de Perícia Médica do INSS emitido pela Dra. Ana
Flávia de Moura França CRM 25514/SIAPE 1641243 em 18/10/2011 nos permite
concluir que a requerente se enquadra nas situações previstas acima. Homologada
isenção de IRPF.
- atestado médico emitido em 08/10/2014, fl. 28, pelo médico Flávio Antonio
Marcelino Alves, em papel timbrado do Sistema Único de Saúde da Prefeitura
Municipal de Divinópolis, em que consta que tal médico acompanha o contribuinte
desde 30/10/2008, e que ele apresenta sequela motora, cognitiva e da fala. Ainda, tem
dificuldades para atividades da vida diária, dependendo de familiares;
- atestado médico emitido em 01/10/2014, fl. 29, pelo médico Fausto Sérgio S. Ramos,
em que informa que o contribuinte foi operado por ele em 1995 de hematoma
intracerebral hipertensivo com hemiplegia D e disfasia motora. Informa, também, que
não tem condições de trabalho, dependente de familiares para as atividades da vida
diária;
- uma declaração do Hospital São João de Deus em Divinópolis/MG, fl. 30, datada de
30/08/1995, que traz a informação de que o contribuinte esteve internado naquele
hospital no período de 09/07/1995 a 28/07/1995, CID 4319-2;
- atestado do neurologista Fausto Sérgio S. Ramos, datado de 26/07/1995, fl. 32, em
que informa que submeteu o contribuinte a tratamento neurocirúrgico e que deveria ser
afastado do serviço por tempo indeterminado, num tempo mínimo de 3 meses;
- carta de concessão/memória de cálculo do Instituto Nacional do Seguro Social, fl. 33,
datada de 23/05/1996, em nome de Eustáquio Barreto de Oliveira, em que se verifica
que lhe foi concedida aposentadoria por invalidez, requerida em 16/05/1996, e com
vigência a partir de 01/12/1995;
- atestado emitido pelo neurologista Ricardo Xavier, fl. 34, datado de 23/04/2008, em
que informa que o contribuinte, com 59 anos naquela data, era portador de sequela
neurológica incapacitante do lado direito do corpo, sento totalmente dependente de seus
familiares, mas estava lúcido, orientado e consciente de sua situação de restrição física.
Na peça impugnatória, o contribuinte informou que estava providenciando o laudo
pericial para comprovar a isenção pleiteada. A impugnação foi protocolada em
08/02/2011 e não consta dos autos o laudo pericial citado.
A comunicação da Previdência Social ao contribuinte, datada de 24/10/2010, fl. 15, faz
menção a um laudo do Serviço de Perícia Médica do INSS, emitido pela Dra. Ana
Flávia de Moura França, CRM 25514/SIAPE 1641243, em 18/10/2011, que permitiu
concluir que o contribuinte se enquadrava nas condições de isenção da Lei 7.713/1988
e, assim, o INSS homologou a isenção do imposto de renda.
O contribuinte não apresentou o laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que comprovasse a moléstia
grave e explicitasse a data em que foi considerada portadora da doença. Pelos
documentos contidos nos autos, constata-se que o contribuinte obteve o reconhecimento
da isenção do imposto de renda junto ao INSS no ano de 2011.
Assim, não cumpridos os requisitos legais exigidos, tem-se que os proventos de
aposentadoria recebidos pelo contribuinte do Instituto Nacional do Seguro Social
sofrem incidência do Imposto de Renda, no ano-calendário fiscalizado.
Dessa forma, deve ser mantido o lançamento referente à Omissão de Rendimentos, no
valor de R$ 16.290,42.
Compulsando os autos, constata-se que, de fato, o contribuinte não junta aos autos
laudo médico emitido por serviço médico oficial, o qual esteja devidamente demonstrado que o
contribuinte era portador de moléstia grave no ano-calendário 2008, logo deve ser mantida a
infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.016 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720319/2011-56

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 71
DF CARF MF
Original